Tribunal: TJDFT
Processo: 0750643-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face ao despacho da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou pedido de revogação de decisão que converteu o feito. Na origem, o recorrente ajuizou ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação judiciária e que se processava perante a Segunda Vara Cível de Taguatinga. Uma vez que o automóvel não foi encontrado, requereu a conversão do rito para execução por quantia certa. O juízo acolheu o pedido, converteu o rito e declinou da competência para a Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Ao receber os autos, o juízo da execução facultou a emenda à inicial para adequá-la ao rito do processo forçado. Sobreveio manifestação no sentido de que o pedido de conversão do feito foi protocolado por equívoco e requereu a revogação da decisão anterior e restituição dos autos à Segunda Vara Cível de Taguatinga. O juízo rejeitou o pedido. Nas razões do recurso, o agravante repristinou as alegações de que o pedido de conversão do rito foi protocolado por equívoco. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para o fim de reformar a r. decisão agravada, determinando a intimação para que a parte Agravada complemente o montante depositado, nos exatos termos do que prescreve expressamente o art. 916 do CPC”. Preparo regular sob ID 46159159. Instados a se manifestar acerca de eventual inadequação do recurso, deixaram o prazo transcorrer in albis (ID 46711412). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa, decorrente da conversão da ação de busca e apreensão, conforme permite o Decreto-Lei 911/69. A conversão do rito se deu em acolhimento a pedido do próprio credor, que não manifestou qualquer insurgência em tempo oportuno. Após a preclusão e estabilização da decisão, o autor requereu ao juízo que o ato fosse revogada e ao singelo argumento de que o pedido de conversão foi protocolado por equívoco. O pedido não foi acolhido: “Os autos foram convertidos de Ação de busca e apreensão para execução de título executivo extrajudicial, tendo sido declinada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga para este Juízo. Ao ID 176178505, a parte exequente requer o chamamento do feito à ordem com a revogação da decisão que converteu a ação e declinou a competência para este juízo. Cabe esclarecer, primeiramente, que este Juízo não possui competência para revogar decisões oriundas de outros Juízos deste Tribunal. Também, verifica-se que o exequente não expressou sua irresignação por meio de recursos quanto à conversão do feito e declínio da competência. Nesse sentido, indefiro o pedido do exequente. Intime-o para que indique se persiste o interesse nesta execução, sob pena de extinção do processo.” O ato judicial que respondeu ao pedido de revogação da conversão do rito, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. O recorrente deixou transcorrer o prazo para eventual irresignação quanto à conversão do rito e, somente após a estabilização da decisão retratou-se e requereu o retorno dos autos à vara de origem. Portanto, o ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição ou retratação de pedidos anteriores. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator